Tribunal: CARF
Processo: 16832.000083/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000083/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.389 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
CARMEM LUCIA DE ANDRADE IGGNACIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.466/496,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2004 e 2005, em que lhe é
exigido Imposto de Renda Pessoa Física no montante de R$18.563,20, acrescido de
juros e multa de ofício de 75%.
Conforme o item Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.468/469) e Termo de
Constatação Fiscal (fls.446/465), o procedimento fiscal apurou a ocorrência de omissão
de rendimentos percebidos em 2004 e 2005, caracterizada pela existência de excesso de
aplicações sobre origens, visto que não respaldadas por rendimentos declarados ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000083/2008-40
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000083/2008-40

comprovados (acréscimo patrimonial a descoberto), de acordo com o previsto nos arts.
1o, 2o, 3o, e §§, da Lei no 7.713/1988.
A autoridade fiscal lançadora informa que o contribuinte foi intimado, em 01/07/2008,
com ciência em 25/07/2008 (fl. 23), a comprovar, mediante apresentação de
documentos hábeis e idôneos,as movimentações financeiras efetivadas; os rendimentos
tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte recebidos por ele seus
dependentes; os extratos bancários de todas as contas correntes, de aplicações
financeiras e de cadernetas de poupança mantidas pelo declarante em instituições
financeiras; pagamentos, doações, despesas realizadas e constituições de dívida e
receitas auferidas da atividade rural.
O procedimento fiscal considerou insatisfatórias as explicações apresentadas e, após
análise da documentação disponível, constatou acréscimo patrimonial a descoberto em
2004 e 2005, apurado através dos quadros de evolução patrimonial de fls. 413/416,
encaminhados à contribuinte em anexo ao Termo de Intimação de fls. 405/406 para sua
manifestação. Analisada as razões apresentadas pela contribuinte e efetuadas as devidas
correções, a fiscalização enviou-lhe novo quadro de evolução patrimonial, em anexo ao
Termo de Intimação de 22/10/2008 (fls. 446/466), cujos acréscimos patrimoniais a
descoberto nos meses de agosto/2004 (R$20.924,66); dezembro/2004 (R$26.487,38);
julho/2005 (R$16.329,07); setembro/2005 (R$356,56); e dezembro/2005 (R$4.338,60)
constituíram o rendimento tributável lançado pela auditoria fiscal no presente AI.
Cientificado do Auto de Infração em 25/11/2008 (fl.495), o contribuinte apresentou, em
18/12/2008, a impugnação de fls. 498/503, acompanhada de documentos de fls.
504/798, alegando, em síntese, que a fiscalização desconsiderou receitas obtidas pela
autuada; transpôs incorretamente saldo de contas bancárias, apresentando novo quadro
de evolução patrimonial com os valores que entende serem os corretos. Acrescenta que
foram apreendidos pela Justiça, no escritório de contabilidade da firma H&R
Contadores e Associados Ltda, três pastas que comprovariam a venda de café em grãos
em abril e julho de 2004, cujos valores, R$30.000,00 e R$135.000,00, respectivamente,
integram o quadro de evolução patrimonial por ela apresentado.
Requer a nulidade do lançamento tributário.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 23/05/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a capacidade financeira para aquisição dos bens existentes está comprovada nos
autos
b) o lançamento com fundamento em acréscimo patrimonial a descoberto é
improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000083/2008-40

Trata-se de lançamento de omissão de rendimentos decorrente de acréscimo
patrimonial a descoberto verificado pelo procedimento fiscal nos meses de agosto e dezembro de
2004; e julho, setembro e dezembro de 2005.
A decisão de piso manteve a infração omissão de rendimentos decorrente de
acréscimo patrimonial a descobertos pelos seguintes motivos abaixo, in verbis:
A impugnação atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 06/03/1972.
Trata-se de lançamento de omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial
a descoberto verificado pelo procedimento fiscal nos meses de agosto e dezembro de
2004; e julho, setembro e dezembro de 2005.
Para o IRPF Acréscimo patrimonial a descoberto significa o incremento patrimonial não
lastreado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte declarados na DIRPF. Dessa forma, ocorre acréscimo
patrimonial a descoberto quando as mutações patrimoniais e os gastos do período
superarem o total de rendimentos recebidos no mesmo lapso temporal.
O caput e os parágrafos 1o e 4o do artigo 3o da Lei 7.713/1988 definem que na
ocorrência de um acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
presume-se a existência de aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
Art. 3o O imposto incidirá sobre rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o
disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda de
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
É a lei, pois, quem define que na ocorrência de um acréscimo patrimonial incompatível
com os rendimentos declarados presume-se a aquisição de disponibilidade jurídica ou
econômica de renda.
O § 1o, do art. 3o, da Lei no 7.713, de 1988, estabelece uma presunção legal do tipo juris
tantum, ou relativa, que ocasiona a chamada “inversão do ônus da prova”, incumbindo
ao contribuinte provar a inexistência do fato gerador do IRPF e conseqüentemente, do
respectivo crédito tributário lançado.
O ônus de provar o ingresso de recursos é, pois, do declarante. Provar a realização
de dispêndios (aplicações) é tarefa do Fisco, a quem cabe indagar ao primeiro, de
forma clara, a origem dos recursos que possibilitaram as aplicações patrimoniais
(investimentos) ou de custeio (despesas) detectadas no procedimento fiscal. Para
tanto, é imprescindível a elaboração de um demonstrativo mensal de origens e
aplicações de recursos para que o fato base da presunção legal de acréscimo
patrimonial a descoberto seja provado. Provado o fato base, presume-se o acréscimo
patrimonial a descoberto.
No caso em pauta, o procedimento fiscal apurou, através da análise da evolução
patrimonial do contribuinte, conforme detalhado no quadro de evolução patrimonial de
fls. 478/479 o valor tributável consolidado de R$47.411,98, em 2004 e R$21.024,23
em 2005
Caberia à contribuinte, ao optar por impugnar o lançamento fiscal, juntar a sua
defesa as provas das razões apresentadas de que a fiscalização desconsiderara
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000083/2008-40

receitas auferidas no período e transpusera incorretamente saldos de contas
bancárias.
A necessidade da prova está prevista nos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235 de
06/03/111972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal
Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(g.n)
(...)
Art.16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Também a prevêem o art. 36 da Lei 9.784/1999 que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, assim como o art. 333 do Código de Processo
Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal
Embora coubesse à interessada trazer as provas necessárias à consecução de seu
objetivo de ter cancelado o crédito tributário lançado de ofício, esta limitou-se a
reapresentar a mesma documentação anteriormente entregue à fiscalização, sem apontar
quais saldos de conta bancárias foram erroneamente consignados por esta no quadro de
evolução patrimonial.
Quanto às provas das receitas oriundas da atividade rural que, segundo a
interessada, estariam entre documentos apreendidos no Processo no
06.51.01.532835-1 da 4a Vara Federal Criminal, é de se esclarecer que nada a
impediria de conseguir através de seu advogado as cópias dos aludidos documentos
comprobatórios ali juntados.
A vista dos autos de processos judiciais ou mesmo dos autos de inquéritos policiais ou
penais ou procedimentos outros de apuração que estejam em Secretarias (Varas
Federais, STJ, STF), em Subsecretarias (TRF’s) ou Cartórios (Justiça Estadual) do
órgão judiciário é garantida pela legislação abaixo colacionada:
SÚMULA VINCULANTE 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter
acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento
investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam
respeito ao exercício do direito de defesa”.
.....................................
Lei n. 8.906/94:
Art. 7o São direitos do advogado:
[...]
XIII – examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da
Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo
sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de
cópias, podendo tomar apontamentos; (g.n.)
XIV – examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de
flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade,
podendo copiar peças e tomar apontamentos;
XV – ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em
cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais;
XVI – retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez
dias;
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000083/2008-40

[...]
Finalmente, não há que se declarar a nulidade do presente lançamento fiscal, como
requer a notificada, haja vista que não se verifica nos autos qualquer das hipóteses
previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade da
Notificação de Lançamento.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte junta aos autos Rendimentos da
Atividade Rural, quais sejam: abril/2004 (R$ 30.500,00 – fl. 840), julho/2004 (R$ 135.000,00 –
flls. 842/846), janeiro/2005 (R$ 41.040,00), onde alega que tais valores não teriam sido incluídos
no Demonstrativo de Variação Patrimonial elaborado pela fiscalização (fls. 824/827).
Contudo, tal alegação não merece prosperar, pois constam, sim, tais rendimentos
devidamente lançados na linha de Rendimentos Atividade Rural no Demonstrativo de Variação
Patrimonial elaborado pela fiscalização, inclusive nos exatos valores alegados pela recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 878
DF CARF MF
Original